Tribunal: STF
Processo: ARE 1395181
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE COM CASAMENTO. CONCUBINATO NÃO GERA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. TEMAS RG Nº 526 E Nº 529. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo/ES, do seguinte teor:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FORMAÇÃO EFETIVA DE NÚCLEO FAMILIAR INCOMUM. PENSÃO DEFERIDA À ESPOSA. DIREITO DA COMPANHEIRA À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. UNIÃO ESTÁVEL COM CONSENTIMENTO DA ESPOSA. VÍNCULO FAMILIAR QUE PERDUROU APÓS MORTE DO INSTITUIDOR DA PENSÃO ATÉ A MORTE DA ESPOSA/PENSIONISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Cuido de Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de pensão por morte em razão do falecimento de Agostinho Martins Peixoto. Defende que, apesar de os fatos apresentarem uma situação incomum, resta perfeitamente comprovado o relacionamento da autora com o falecido, com quem teve 3 filhos. Ademais, coabitou com o de cujus e com sua esposa, com o consentimento desta, tendo, inclusive, cuidado da mesma até o seu falecimento. Requer, assim, a reforma da sentença. Sem contrarrazões. 



    2. O benefício de pensão por morte é devido ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, nos termos do art. 74 da Lei n.º 8.213/91. Sua concessão não exige o recolhimento de número mínimo de contribuições (carência), conforme preceitua o art. 26, I, da Lei nº 8.213/91, bastando, para tanto, que o instituidor da pensão esteja filiado à Previdência Social (qualidade de segurado) na data do óbito.



    3. O artigo 16 da Lei 8.213/91 estabelece o rol de indivíduos que podem figurar como dependentes do segurado da previdência social, no qual estão incluídos o cônjuge e o(a) companheiro(a), sendo certo que, em ambos os casos, a dependência econômica é presumida, a teor da prescrição inserta no inciso I e no §4º do mesmo dispositivo. 



    4. No caso em análise, a autora passou a coabitar com o falecido Agostinho e com sua esposa Julia, com o consentimento desta. Conforme relato inicial, a esposa do Sr. Agostinho estava doente e quando a autora foi morar com o falecido aceitou cuidar da casa e de sua esposa acamada. A autora ainda teve três filhos com o falecido e, após o falecimento deste, deu entrada no pedido de pensão por morte em nome da esposa do mesmo, a Sra. Júlia, tendo sido deferido o benefício. Ocorre que, apesar de a autora ter continuado a cuidar da Sra. Júlia e administrado a pensão por ela recebida, em razão do falecimento do marido/companheiro de ambas, com o falecimento da esposa do de cujus a pensão cessou. 



    5. De fato, a situação versada é inusitada e merece especial atenção. Contudo, entendo que merece respaldo do direito previdenciário, pois, restou clara a relação pública e duradoura entre a autora e o segurado falecido, inclusive com a geração de filhos e principalmente por residir com o mesmo e com a esposa dele, que se encontrava doente. Havia, de fato, um relacionamento conjugal e familiar, do qual resultou dependência econômica apta a gerar direito ao benefício pretendido. Em verdade, diante da singularidade da situação dos autos, o benefício deveria ter sido deferido à esposa e à autora, em quotas iguais, razão pela qual a autora possui legitimidade para requerê-lo, bem como direito ao seu deferimento. 



    6. Uma vez que a esposa do segurado, Sra. Júlia, também faleceu, o benefício deve ser deferido em sua integralidade à recorrente. Nesse ponto, importante registrar que o direito ao benefício pretendido pela recorrente decorre do falecimento do Sr. Agostinho Martins Peixoto, não de sua esposa, a Sra. Júlia. O falecimento desta apenas reflete no valor da pensão a ser pago à autora que, in casu, é integral. Desta feita, considerando que o Sr. Agostinho faleceu em 31/05/1996, tendo a autora ingressado com pedido administrativo apenas em 24/11/2009, o benefício deve ser deferido apenas a partir desta data. 



    7. Ante o exposto, conheço do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar o INSS no pagamento de pensão por morte, em razão do falecimento de Agostinho Martins Peixoto, desde a data do requerimento administrativo (24/11/2009). Sobre tal montante, aplicam-se juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data de 29/06/2009 (data da entrada em vigor da Lei 11.960/2009). A partir da referida data, deverão incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices de juros aplicados à caderneta de poupança. Por oportuno, uma vez presentes os requisitos legais, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para que o INSS implemente o benefício. 8. Sem custas (art. 4º, I, da Lei 9.289/96) e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.” (e-doc. 11; grifos acrescidos).



    2. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos na origem (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aponta violado o art. 226, § 3º, da Constituição da República (CRFB). Afirma não ser cabível o pagamento de pensão por morte, no caso, porque a recorrida mantinha com o instituidor do benefício uma relação de concubinato, já que ele mantinha um casamento vigente de fato e de direito. Discorre, ainda, sobre a distinção entre união estável e concubinato. Ao final, requer o sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento do mérito do Tema nº 526 da Repercussão Geral e, após, o provimento do recurso para seja reformado o acórdão recorrido (e-doc. 17).



    4. A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 18, p. 11).



    5. O recurso extraordinário foi sobrestado na origem em virtude do Tema RG nº 526 (e-doc. 20). O juízo de admissibilidade, realizado após a análise do mérito do leading case, afastou a aplicação da tese fixada no paradigma, assentando que “o julgado recorrido não se fundou na existência de simples concubinato entre a autora e o instituidor da pensão”, pois, na hipótese, houve “em verdade, convencimento judicial acerca da formação efetiva de núcleo familiar incomum”. Consignou, então, a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 22).



    6. Neste agravo no recurso extraordinário, o INSS aduz serem incontroversos os fatos constantes do acórdão recorrido e insiste na ofensa direta ao art. 226, § 3º, da CRFB e na existência de concubinato entre a recorrida e o falecido (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    7.  Assiste razão ao agravante.



    8. O Plenário desta Corte, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 883.168-RG/SC e apreciar o mérito do Tema RG nº 526, assentou não ser compatível com a Constituição da República a concessão de pensão por morte a quem mantinha união com pessoa já casada, pois o concubinato não possui a mesma proteção estatal do casamento e da união estável e, assim, não gera efeitos previdenciários. Eis a ementa do julgado:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido. 



    1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: ‘A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro’. 



    2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição. 



    3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil. 



    4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários. 



    5. A exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável’. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE nº 883.168/SC, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/08/2021, p. 07/10/2021; grifos nossos).



    9. Como se pode perceber, no caso, a Turma Recursal reconheceu o direito da ora agravada à pensão por morte por entender configurada uma situação inusitada na qual existiriam, concomitantemente, uma união estável e um casamento, tendo em vista o relacionamento conjugal entre ela e o instituidor da pensão, a concepção de filhos e a residência na mesma casa da esposa do falecido.



    10. Pois bem. Por mais que o juízo de admissibilidade tenha consignado a não adequação da hipótese ao Tema RG nº 526, afirmando a existência um “núcleo familiar incomum”, o que se tem é exatamente a situação analisada no paradigma da Repercussão Geral. Isso porque, conforme os pressupostos fáticos constantes do acórdão recorrido, é incontroverso que o de cujus era casado e coabitava com a respectiva esposa, não tendo ocorrido qualquer separação de fato. 



    11. Dessa forma, embora o Colegiado a quo tenha asseverado a existência de uma união estável, tem-se configurado, na verdade, um concubinato, do qual não decorrem direitos previdenciários, consoante decidido no julgamento do leading case acima citado.



    12. Ademais, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.045.273-RG/SE, o Plenário desta Corte, ao examinar o Tema RG nº 529, destacou que o art. 226, § 3º, da CRFB, ao prever a união estável como entidade familiar e dar-lhe proteção estatal, estabeleceu como requisito para o respectivo reconhecimento a observância do princípio da exclusividade ou da monogamia. 



    13. Colho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do paradigma do Tema RG nº 529 os seguintes trechos:



    “O caput do art. 226 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 diz categoricamente: a ‘família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado’; e, em seu § 3º, afastou o preconceito e discriminação à união estável, que não mais faziam sentido frente à evolução da mentalidade social. Em decorrência do reconhecimento jurídico-constitucional dessa situação conjugal fática, determinou-se a simplificação de sua legalização que, em determinados relacionamentos, era impedida de ser convertida em casamento civil por força de óbices referentes à constituição de matrimônio pretérito de um ou de ambos os companheiros, pois, embora ausente a affectio maritalis com o antigo cônjuge, o vínculo conjugal ainda os atava, prejudicando, juridicamente, a formação de uma nova família, ficando o núcleo doméstico marginalizado e desprotegido.



    O histórico e as balizas constitucionais nos permitem concluir, com aval doutrinário, que esse vínculo afetivo entre os conviventes, livre de qualquer obstáculo, consiste em casamento de fato ou presumido, dependente somente da manifestação de vontades do casal para ser convertido em casamento civil, oportunidade em que o estado convivencial ou concubinário se convolará em estado conjugal. Em outros termos, para assentar a mesma proposição, afirma-se que a união estável é similar ao casamento civil, caracterizada como união com aparência conjugal. A jurisprudência e a doutrina também tiveram contribuição significativa na construção inicial dos requisitos caracterizadores da união estável, tais como a durabilidade da relação, a existência de filhos, a construção patrimonial em comum, afectio societatis, colaboração, fidelidade, notoriedade, comunhão da vida, entre outros (ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO. Estatuto da família de fato. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 217 e ss.; CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA. Instituições de Direito Civil. Vol. V. Direito de Família. 23 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 42 e ss.; CRISTIANO CHAVES DE FARIAS, NELSON ROSENVALD. Direito das Famílias. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 13 e ss.; LOURIVAL SEREJO. Direito Constitucional da família. EC 66/2010 – divórcio direto, união estável homoafetiva e casamento homoafetivo. 3 ed. Belo Horizonte: Del Rey: 2014, p. 4 e ss.; PABLO STOLZE GAGLIANO, RODOLFO PAMPLONA FILHO. Novo curso de Direito Civil. V. 6. Direito de Família – As famílias em perspectiva constitucional. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 42 e 536 e ss.; AMÉRICO LUÍS MARTINS DA SILVA. Direito de Família e Costumes Alternativos: estudo jurídico, antropológico e social da família. Vol. 2. 3 ed. Cronus. 2016; RODRIGO DA CUNHA PEREIRA. Concubinato e união estável, fls. 48/49). 



(...)



    Ocorre, porém, que um relevante e imprescindível encargo os permeia: a unicidade de vínculo entre os partícipes, sejam esses cônjuges ou companheiros, já que “o Direito brasileiro, à semelhança de outros sistemas jurídicos ocidentais, adota o princípio da monogamia, segundo o qual uma mesma pessoa não pode contrair e manter simultaneamente dois ou mais vínculos matrimoniais”, sob pena de se configurar a bigamia, tipificada inclusive como crime previsto no art. 235 do Código Penal.



    Dessa forma, em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsiste em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 



    Quanto aos companheiros, é lhes exigida a lealdade (art. 1.724 do Código Civil), que se traduz em compromisso de fidelidade sexual e afetiva durante toda a união, conceito mais abrangente que a fidelidade civil. Ressalte-se que fidelidade era a principal obrigação recíproca entre os conviventes com a instituição do Código Teodoriano, que converteu o concubinato existente na antiga Roma - previsto nas leis Julia e Papia Poppaea - como semimatrimônio ou união de fato inferior ao casamento.



(...)



    Por todo o exposto, concluo que a existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos.” (grifos acrescidos).



    14. Na ocasião do aludido julgamento, fixou-se a seguinte tese:



    “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.



    15. Verifico, assim, que o acórdão recorrido, ao reconhecer a existência de uma união estável quando ainda vigente o casamento civil do falecido e garantir à ora agravada o direito ao benefício da pensão por morte, contrariou a jurisprudência desta Corte, formalizada nos Temas nº 526 e nº 529 do ementário da Repercussão Geral.



    16. Ante exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, inc. V, do CPC, e 21, § 2º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 7).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator